Tribunal: TJDFT
Processo: 0734463-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
1. Descabido falar em absolvição quando todas as elementares do tipo penal do art. 171 do Código Penal estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. Apelação não provida.